Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729502-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DÉBITOS ITPU/TLP. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO FISCAL. IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS FISCAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU, foi instituído pelo Decreto Distrital 28.445/2007, e “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física” (art. 1o), cujo lançamento é anual, e é realizado à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal (art. 16). 1.1. A Taxa de Limpeza Urbana – TLP, foi instituída pela Lei 6.945/1981, cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, cujo contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços de limpeza são prestados ou postos à disposição. A TLP também é lançada com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos do art. 9o do Decreto 16.090/1994. 1.2. O art. 34 do CTN estipula a responsabilidade do proprietário do imóvel, titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, responsável pelo pagamento do tributo. 2. O STJ, no julgamento de precedente vinculante, assentou o entendimento, Tema 122, que tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor são responsáveis pelo pagamento do IPTU. 2.1. Não comprovada a venda do imóvel e/ou dação em pagamento no órgão competente, o promitente vendedor é responsável pelo pagamento dos tributos do imóvel que está em registrado em seu nome. 3. O IPVA foi instituído pela Lei 7.431/1985, e tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. 3.1. O art. 134 do CTB estipula a obrigação do vendedor do veículo em comunicar a alienação no Departamento de Trânsito, quando a comunicação não foi efetivada pelo comprador. 4. O STJ, no julgamento de demandas repetitivas, Tema 1.118, estabeleceu a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” E o art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei 7.431/1995 estipulou a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA. 4.1. Não comprovada a comunicação da transferência do veículo, o vendedor responde solidariamente pelos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32, 34 e 130, todos do CTN, defendendo a inexigibilidade do IPTU/TLP de eventual proprietário que não detém a posse do imóvel, visto que não exerce as faculdades inerentes ao direito de propriedade. Aduz que demonstrou a alienação dos bens antes do fato gerador, de modo que resta afastada a responsabilidade solidária no pagamento do IPTU/TLP; c) enunciado 585 da Súmula do STJ, pugnando pelo reconhecimento de ausência de responsabilidade da recorrente pelo pagamento do débito de IPVA referente ao exercício de 2020, uma vez que o veículo foi alienado no ano de 2014. Requer, por fim, a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 32, 34 e 130, todos do CTN. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) a agravante juntou aos autos as promessas de compra e venda e contrato de dação em pagamento em relação aos imóveis, mas não comprovou a comunicação da alienação ao órgão competente. Sequer juntou aos autos certidão de ônus dos imóveis, para comprovar que eles não estavam em seu nome nos anos de 2019 e 2020. Portanto, é válida a Certidão de Dívida Ativa – CDA emitida em nome da agravante, em relação aos débitos de IPTU/TLP. (...) Ressalte-se que na demanda, apesar de a agravante ter juntado aos autos o Certificado de Registro de Veículos com autorização de transferência para terceira pessoa (ID origem 111102191), não comprovou a comunicação da alienação ao Departamento de Trânsito. Portanto, a agravante é responsável pelo pagamento do IPVA de 2020 do veículo que lhe pertencia.” (ID 63512076). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o recurso quanto à apontada violação ao enunciado 585 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030